Tribunal: TJBA
Processo: 8049541-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049541-74.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ELZENI SANTANA PEREIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
LEONARDO GOULART SOARES, DIOGO ANDRADE SANTANA, ROGERIO TEIXEIRA QUADROS, SAULO SANTANA ROCHA, LUIZ GUSTAVO FERNANDES GOMES

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DISCREPANTE DO HISTÓRICO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO CORTE DE ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de faturamento de energia elétrica, indeferiu tutela de urgência destinada a suspender a exigibilidade de faturas relativas aos meses de junho e julho de 2025, bem como impedir a suspensão do fornecimento do serviço e a negativação do nome da consumidora.

2. A parte agravante sustenta que foi surpreendida com cobrança significativamente superior ao histórico de consumo. Alega irregularidade na medição e requer a suspensão da cobrança das faturas impugnadas, além da manutenção do fornecimento de energia elétrica.

3. A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência por entender ausente prova mínima da plausibilidade das alegações, diante da inexistência de comprovação de reclamação administrativa prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a suspender a cobrança de faturas de energia elétrica com indícios de irregularidade, impedir a suspensão do serviço e vedar a negativação do nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As faturas apresentadas indicam aumento abrupto e incompatível com o histórico de consumo, circunstância que evidencia indícios de cobrança possivelmente abusiva e demonstra a probabilidade do direito.

6. A possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica ou de negativação do nome do consumidor caracteriza perigo de dano, diante da essencialidade do serviço público e dos prejuízos decorrentes da restrição creditícia.

7. A controvérsia exige maior dilação probatória na origem. Nesse contexto, mostra-se adequada a concessão de tutela para suspender a cobrança das faturas impugnadas, impedir a suspensão do serviço e vedar a negativação do nome da consumidora até o julgamento final da demanda.

8. A medida deve limitar-se às faturas referentes aos meses de junho e julho de 2025, permanecendo a obrigação de pagamento das faturas vincendas.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8049541-74.2025.8.05.0000, em que é agravante,
ELZENI SANTANA PEREIRA CARVALHO
, e agravado,
COMPANHIA DE ELETRECIDIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.